Tribunal: TJES
Processo: 0001783-23.2019.8.08.0047
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001783-23.2019.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DA SILVA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou integralmente sentença de procedência parcial, a qual determinou o restabelecimento de auxílio-doença e concedeu tutela provisória para reativação do benefício. A parte embargante alegou obscuridade, sustentando omissão quanto à manutenção expressa da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão por não mencionar expressamente a manutenção da tutela provisória deferida na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A confirmação integral da sentença, inclusive quanto à tutela provisória, afasta qualquer vício no acórdão recorrido.

A ausência de menção expressa à tutela não configura obscuridade, pois seu conteúdo foi preservado pela manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A confirmação integral da sentença em sede de remessa necessária mantém todos os seus efeitos, inclusive a tutela provisória, ainda que não mencionada expressamente.

A ausência de referência expressa à tutela provisória em acórdão confirmatório não configura obscuridade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
JORGE LUIZ DA SILVA

em face do v. acórdão juntado no evento nº 14000243, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu da remessa necessária para confirmar a r. sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a data da sua cessação, até que o requerido promova a reabilitação profissional do requerente, bem como deferiu tutela de urgência para que o INSS promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a reabilitação do benefício em questão.

Em suas razões recursais (evento nº 13475093), o recorrente alega que o v. acórdão recorrido padece de obscuridade, considerando a ausência de menção expressa a manutenção da tutela provisória deferida na sentença.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que a sentença sob reexame necessário foi integralmente mantida por este órgão colegiado, que reconheceu o direito do autor ao restabelecimento do benefício do auxílio previdenciário na forma em que foi deferido em primeiro grau.

Nesse cenário, considerando que a sentença de primeiro grau foi integralmente mantida por esta Colenda Câmara em sede de reexame necessário, resta incólume a tutela provisória nela deferida, porquanto a integralidade do provimento jurisdicional originário foi expressamente preservada pelo acórdão recorrido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.